Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SandraDeSantis Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0702485-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FABIANA SPADA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA LUCCI D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RENATA FABIANA SPADA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do processo 0709138-25.2017.8.07.0020, que indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação e o sobrestamento do leilão do imóvel de propriedade da Agravante. A Recorrente esclarece que há leilão designado para os dias 1o de fevereiro de 2022 e, novamente, para o dia 4 de fevereiro de 2022, relativo aos direitos aquisitivos do apartamento 304, com a respectiva vaga de garagem, do Condomínio Villa Lucci, localizado na Avenida Jacarandá, Lote 10, Águas Claras/DF. Afirma que a dívida condominial atualizada soma o valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Assevera já ter quitado mais de R$20.000,00 (vinte mil reais) do débito existente, por meio de depósitos realizados nos últimos meses, o que gerou a perda parcial do objeto do leilão. Sustenta que o indeferimento do pedido de designação de audiência de conciliação viola o artigo 3o, parágrafo 2o, do CPC, bem como o artigo 805 do mesmo diploma processual. Aponta desproporcionalidade na perda dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel imposta à Agravante diante do pequeno valor ainda pendente de pagamento. Requer, liminarmente, a suspensão do leilão designado para os próximos dias. É o relato do necessário. Decido. Na análise perfunctória do caso, não vislumbro razões para alterar a decisão proferida pelo Magistrado da 2a Vara Cível de Águas Claras. Em decisão do dia 14 de outubro de 2021, o Magistrado registrou nos autos do processo originário (0709138-25.2017.8.07.0020): Após a designação de leilão judicial do bem gerador do débito de condomínio aqui perseguido, a parte devedora requereu a aplicação do pagamento parcelado previsto no art. 916 do CPC. Inclusive, comprovou o depósito de R$ 8.031,53 a título de entrada. Em resposta, a parte credora não concordou e requereu o pagamento em parcela única conforme planilha ao ID 41150480. Com razão a parte credora, por expressa previsão legal (art. 916, §7, do CPC), o pagamento parcelado (30% mais 06 parcelas) não é cabível na fase de cumprimento de sentença. Ficando o parcelamento na esfera de anuência do credor. Como não houve concordância, a medida que se impõe é a adoção das medidas constritivas coercitivas. Saliente-se, no ponto, não ser aplicável ao caso o disposto no art. 805 do CPC. Com efeito, referido dispositivo está inserido no capítulo das disposições gerais do rito das execuções. O presente feito trata-se de cumprimento de sentença. A despeito da semelhança dos ritos, embora aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença as disposições procedimentais pertinentes à execução, tal como se observa em vários dispositivos do CPC, tal como o § 5o do art. 782 (O disposto nos §§ 3 o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial), não são todas as disposições permitidas de ser utilizadas. No caso do parcelamento, o legislador vedou expressamente sua aplicação ao cumprimento de sentença, razão pela qual não há como se decidir contra legem, ainda que seja em benefício da parte executada. Saliente-se, ademais, que para ter direito ao parcelamento, em se tratando de execução, a parte executada não poderia discutir a dívida, pois ao invés de propor os embargos deveria solicitar o parcelamento. A oposição dos embargos faz com que o seu prazo fosse extinto pela preclusão consumativa. No caso, a executada já fez uso de seu direito de discutir a dívida, quando apresentou a sua impugnação ao ID 38548341 em julho de 2019, ou seja, há mais de dois anos. A doutrina é pacífica em reconhecer que um dos propósitos de se permitir o parcelamento do débito seria, inclusive, proporcionar uma redução no prazo de tramitação do processo, posto que realizado tão logo a parte executada fosse citada, o que, evidentemente, não se verifica no caso desses autos, pois somente agora, transcorrido mais de 4 anos desde a propositura da ação, quando o imóvel gerador das dívidas condominiais está indo a leilão é que a parte executada solicita essa deferência, o que, diga-se, foi negada pela parte credora. Ademais, a jurisprudência do Eg. TJDFT é pacífica quanto à impossibilidade de deferimento do presente pedido sem a anuência da parte credora e por existir expressa vedação legal. Nesse sentido. (...) Indefiro o pedido de parcelamento. Aguarde-se o leilão já designado, ID. 102704368. (...) (fls. 429/432 dos autos) Após a decisão ora transcrita, a Agravante ainda apresentou outra proposta de parcelamento da dívida (fls. 444 e 445 dos autos), que igualmente foi refutada pelo Agravado (fl. 464). A Agravante realizou novo depósito em 1o de dezembro de 2021, no valor de R$6.127,40 (seis mil cento e vinte e sete reais e quarenta centavos), conforme petição de fls. 485/486. O Agravado novamente manifestou a discordância com a designação de audiência de conciliação e ressaltou que os valores já depositados não eram suficientes para a quitação integral da dívida (fl. 488). A decisão recorrida adveio de outra manifestação da Agravante, com pedido de suspensão do leilão, haja vista a realização de outro depósito de valor ainda insuficiente para o pagamento total do débito. Não obstante os laboriosos argumentos sustentados pela defesa da Agravante, razão não lhe assiste. A matéria já foi reiteradamente debatida pelo Magistrado da instância a quo. Em todas as ocasiões em que a Agravante apresentou proposta de acordo, o Juiz abriu prazo para manifestação da parte contrária, que não consentiu com a pretensão da Executada. Ao contrário do que alega a Agravante, o Magistrado agiu com estrita observância ao artigo 3o, §2o, do CPC, haja vista ter propiciado a tentativa de solução consensual do conflito, que não foi alcançada. A designação de audiência, na hipótese, destinar-se-ia ao único propósito de protelar a solução do processo, que teve início no ano de 2017. No que concerne ao artigo 805 do CPC, oportuno registrar que já houve bloqueio de valores em conta bancária de titularidade da Agravante bem como a procura de veículos automotores pelo sistema RENAJUD, sem que se lograsse a quitação da dívida. Assim, tem-se que as demais tentativas de promover o cumprimento de sentença, por meios menos gravosos, restaram frustrados. Por fim, consoante pontuou o Magistrado na instância de piso, a previsão de parcelamento da dívida prevista no artigo 916 do CPC não se aplica ao caso, por expressa vedação do §7o do mesmo dispositivo legal. Além da hipótese tratar-se de cumprimento de sentença, há muito, já houve o transcurso do prazo de impugnação. Sobre a impossibilidade de parcelamento prevista no artigo 916 do CPC para os casos de cumprimento de sentença, há reiteradas decisões do egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INCISO IV DA LEI N. 8.009/90. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 916, § 7o DO CPC/2015. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Nos termos do inciso IV, do art. 3o, da Lei n. 8.009/90, admite-se a penhora de imóvel residencial para sanar a dívida relativa às taxas condominiais, ainda que seja bem de família. 2. Circunstância dos autos em que a pequena proporção da dívida em relação ao valor do bem não impede a penhora. 3. O § 7o, do art. 916 do CPC/2015, veda expressamente a aplicação do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, aplicando-se somente à execução de título extrajudicial. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1362300, 07134376620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nas razões delineadas, indefiro o pedido liminar. I. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Sandra De Santis Plantonista